Tribunal: TJMT
Processo: 1003136-40.2021.8.11.0011
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003136-40.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDIVANIA APARECIDA COSTA - CPF: 028.350.501-08 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE QUESTIONADA JUDICIALMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, sendo cabível a inexigibilidade dos débitos e gera dano moral presumido
in re ipsa
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

3.
Inaplicabilidade da Súmula do 385 do STJ. Dano moral configurado.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, julgando improcedente o dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

A parte Reclamante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ, sob o argumento que a anotação preexistente está
sub judice
, para a condenação da empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por esta Turma Recursal.

A Reclamada, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela Reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência. Assim, o pedido merece acolhida posto que a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade das justiça a reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO – MÉRITO

A Reclamante alega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma desconhecer o débito questionado no valor de R$ 282,30 – datado em 21/02/2019, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando nos autos extrato da negativação.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que o débito questionado é oriundo de serviços de telefonia fixa de n. (65)32412515 e contrato n. 5055489681 inadimplido pela parte autora, entretanto, não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços e, consequentemente, a utilização deste, posto que, no momento oportuno, juntou somente
telas sistêmicas e faturas
, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, que não se presta para o fim desejado.

Portanto, a empresa Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte Autora, de modo que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, a contratação dos serviços e, tampouco, a legalidade da negativação.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito questionado e improcedente o pedido de danos morais, aplicação da Súmula 385 do STJ.

Entretanto, verifica-se que a sentença vergastada merece reforma, posto que a anotação preexistente está
sub judice
, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Em consulta ao sistema PJE, averígua-se que a anotação preexistente, comandada pela TELEFONICA BRASIL S/A, no valor de R$ 214,90 – datada em 23/02/2018, encontrava-se
sub judice
nos autos de n. 1003135-55.2021.8.11.0011, inclusive, nos autos mencionados declarou-se a inexistência do débito, cuja sentença de mérito encontra-se transitada em julgado. Portanto, afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, devendo ser acolhido o pleito de indenização por danos morais.

Nesse caminho, quanto o pedido de indenização de danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova de sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“ A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/20217- Súmula 22).

Desse modo, a Reclamante faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso da reclamante por ser tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (21/02/2019), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ)., mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022